Tribunal: STF
Processo: Rcl 79394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria observado o Tema 1.208 da Repercussão Geral.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O paciente foi preso preventivamente com base na representação da autoridade policial, sob o frágil argumento de suposta vinculação com o tráfico de drogas. 



    O fundamento da custódia emergiu única e exclusivamente da apreensão de substância entorpecente na Rua J, nº 899, Bairro Betânia, em Cachoeirinha/RS, imóvel completamente desvinculado do paciente, sem qualquer comprovação de posse, residência, visitação ou domínio fático. 



    A investigação não se originou de apuração de crime de tráfico, mas sim de homicídio, sendo, portanto, abusiva a ampliação do objeto investigativo, com desvio de finalidade e violação ao devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, CF).



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “com reconhecimento de que houve violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal no Tema 1208, com a nulidade da prisão preventiva e dos atos dela decorrentes”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, o ato reclamado consubstancia-se em decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em sede de Habeas Corpus, manteve a prisão preventiva do ora reclamado, nos termos seguintes: 



    Observados os fundamentos da decisão acima, concluo que, a priori, não esteja deflagrado inequívoco constrangimento ilegal na espécie, restando inviabilizado o deferimento da liminar pretendida. 



    Primeiro, estão demonstrados indícios de materialidade delitiva, através das provas constantes do expediente policial, notadamente do registro da ocorrência policial n. 198/2025/100444, auto de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância apreendida (todos constantes do evento 1, DOC1). 



    A autoria, por sua vez, pelo menos em juízo de cognição sumária, encontra-se balizada no registro de mídia da oitiva do acusado, acompanhado de seu advogado, e da testemunha presencial da ocorrência, em sede policial (1.23 e 1.24), contexto corroborado pelas declarações dos policiais participantes do cumprimento do MBA (evento 1, DOC1). 



    Nesse contexto, indiciariamente evidenciada a materialidade e a autoria, ou seja, presente fumus comissi delicti. 



    No que toca ao periculum libertatis, reputo, por ora, igualmente existente na medida em que o paciente possui ação penal em curso pelo delito de tráfico de entorpecentes (ação penal n. 5005841-44.2024.8.21.0015), quando concedida a liberdade provisória, com posterior prisão em flagrante ora em debate o que, por si só, demonstra a reiteração delitiva, encerrada somente pela adoção da medida mais gravosa. 



    Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo originário, nota-se que a prisão foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão, de modo que não prospera a alegação de ausência de investigação pretérita envolvendo o nome do paciente. 



    Nesse sentido, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Acerca das ilegalidades supostamente ocorridas, trata-se de questões que exigem cognição exauriente, após a devida instrução processual, o que não se mostra adequado ser debatido na estreita via do remédio constitucional. 



    Os argumentos recrutados no decisum, acerca da quantidade de entorpecentes apreendida (190kg de maconha) ademais, são fundamentos idôneos à aferição da necessidade da medida extrema. 



    Sobre o tema:



    [...]



    Ressalto, além disso, que resta inviável a substituição da prisão preventiva por medida diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que o contexto fático exposto indica a necessidade e a adequação da segregação cautelar à casuística, diante das circunstâncias fáticas até o momento reveladas. 



    Friso, por fim, que os fundamentos acima e o exame perfunctório realizado pelo signatário em regime de plantão não descartam conclusão diversa pelo Relator/a, ou pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito do presente writ, oportunamente. 



    Assim, por não verificada qualquer ilegalidade no ato da origem, indefiro a liminar buscada.



     



    Além de ser evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem - o que, por si só, inviabiliza o ajuizamento desta ação -, há também que se destacar que, no parâmetro invocado (Tema 1208 - Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar), o Tribunal Pleno do STF limitou-se a reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 



    Dessa forma, ausente o julgamento de mérito do recurso extraordinário, não há que se falar em formação do precedente vinculante e, consequentemente, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado. Neste sentido:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO CABÍVEL. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. A Reclamação não pode servir como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e eventualmente não utilizadas. Precedente [AgR-RCL n. 1.852, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.2002].



    2. O uso da reclamação é inviável quando o Tribunal não se pronunciou sobre o mérito da causa, hipótese em que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente [RCL n. 3.768, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 20.10.2005]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 3.960-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, j. 02/02/2006)



    Em suma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente